Tribunal: TJES
Processo: 5002993-29.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002993-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO FERREIRA GARCIA DE ANDRADE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002993-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDUARDO FERREIRA GARCIA DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33,“CAPUT” E ARTIGO 35, “CAPUT”, AMBOS DA LEI 11.343/06 –

EXCESSO DE PRAZO
N
A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL –
ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO CÁRCERE PREVENTIVO
–
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA

1
.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
2
.

In casu,
a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para o dia 25 de outubro do corrente, a menos de um ano desde o oferecimento da exordial acusatória, fato que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado, para a correta elucidação da lide.
3.
O
s autos de origem versam sobre suposta organização criminosa dedicada ao tráfico ilícito de entorpecentes e que, dada a complexidade e à quantidade de envolvidos, houve forte empenho estatal nas investigações, que contaram com diversas interceptações telefônicas e quebras de sigilo, o que justifica o moderado atraso na marcha processual.
4.
É
assente
o entendimento d
a jurisprudência pátria pelo não conhecimento
de
Habeas Corpus
que apresenta
reiteração de causas de pedir e pedidos
equivalente
s a ação mandamental julgada previamente,
o que se amolda à presente impetração, que consiste em reiteração dos pedidos ventilados no
habeas corpus n°
5008805-86.2022.8.08.0000
que tramitou na C. Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal
.
5
.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE O RECURSO, E, NESTA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002993-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDUARDO FERREIRA GARCIA DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
impetrado pelo
s
advogados
Diego Gonçalves da Silva, Dioni Ricardo Dordenoni
e
Caliane dos Santos Silva Andrade
em benefício de
EDUARDO FERREIRA GARCIA DE ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Sustentam, os impetrantes, que a prisão preventiva mantida naquele juízo é ilegal já que decretada em inobservância ao artigo 312 do CPP e fundamentada abstratamente, sem levar em consideração as condições pessoais do acusado e o regime que será aplicado em caso de eventual condenação.

Noutro flanco, aduzem a ocorrência de excesso de prazo no cárcere e na tramitação do feito, pois o coacto se encontra preso a mais de sete meses, com audiência de instrução designada somente para 25 de outubro do corrente ano.

Forte nestes argumentos, pugn
a
m
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica com base na documentação juntada à presente impetração.

Nesse aspecto, constato que a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para o dia 25 de outubro do corrente, ou seja, a menos de um ano desde o oferecimento da exordial acusatória, fato que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado, para a correta elucidação da lide.

Cabe mencionar, ainda, que os autos de origem versam sobre suposta organização criminosa dedicada ao tráfico ilícito de entorpecentes e que, dada a complexidade e à quantidade de envolvidos, houve forte empenho estatal nas investigações, que contaram com diversas interceptações telefônicas e quebras de sigilo, o que justifica o moderado atraso na marcha processual.

Seguindo no feito, quanto ao pedido de relaxamento/revogação preventiva,
cumpre ressaltar que
é assente
o entendimento d
a jurisprudência pátria pelo não conhecimento
de
Habeas Corpus
que apresenta
reiteração de causas de pedir e pedidos
equivalente
s a ação mandamental julgada previamente. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - (...) II -
In casu, as alegações contidas no habeas corpus acerca da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional são insuscetíveis de conhecimento, pois verifica-se o presente mandamus consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que o tema ora ventilado já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior,
por ocasião do julgamento pela eg. Quinta Turma, do RHC 93.934/RN, em 19/04/2018, ao qual, por unanimidade, se negou provimento. Precedentes. III - (...)
Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 490.922/RN, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

V
erifico,
em cotejo ao
presente
mandamus
,
que o mesmo consiste em reiteração dos pleitos ventilados no
habeas corpus
n° 5008805-86.2022.8.08.0000, que tramitou sob relatoria do E. Desembargador Willian Silva nesta C. Primeira Câmara Criminal, cujo acórdão trago à colação:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO ACESSO AO TELEFONE DE COINVESTIGADO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE INSUFICIENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Os elementos trazidos ao HC não demonstram, de plano, que o acesso ao telefone do coinvestigado não foi consentido, eis que os policiais afirmaram taxativamente o contrário. 2. Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo parquet, anoto apenas que existem indícios mínimos de que a abordagem foi legal, o que autoriza o prosseguimento do processo na origem. 3. Existindo elementos que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente do delito em questão, não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do habeas corpus, de modo que as questões deverão ser objeto de melhor análise no decorrer da instrução processual. 4. A gravidade em concreto da conduta autoriza a segregação cautelar com vistas ao resguardo da ordem pública. Precedentes. 5. Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes. 6. O juízo motivou expressamente as razões para a decretação da preventiva, não havendo nulidade a ser declarada.

Desta feita,
seguindo a orientaç
ão
jurisprudencial
do C. Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração em razão da
reiteração de pedidos
e, na extensão,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.